Tribunal: STF
Processo: ARE 1588753
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 25):

“PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. TEMA 709. APOSENTADORIA ESPECIAL. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. IMPEDIMENTO. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte beneficiária, com pedido de efeito suspensivo ativo, em face de decisão que promoveu a suspensão do benefício de aposentadoria especial e não autorizou a apuração de valores vencidos referentes ao benefício concedido judicialmente, pelo qual o segurado não optou por receber. 
2. No entanto, no caso específico dos autos, entendo que não se aplica o disposto no Tema 1018 acima citado. 
3. Não se trata de execução das parcelas em atraso de benefício reconhecido judicialmente até a data da implantação do benefício mais vantajoso concedido na via administrativa no curso do processo. No caso dos autos, o próprio objeto da ação era a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição com a conversão em aposentadoria especial. 
4. Ocorre que, por força do disposto no artigo 57, §8º da Lei nº 8.213/91, e em razão do julgamento do Tema 709 pelo E.STF do tema 709 – Possibilidade de percepção do benefício de aposentadoria especial na hipótese em que o segurado permanece no exercício de atividades laborais nocivas a saúde, o próprio exequente requereu a suspensão da implantação da aposentadoria especial, com a manutenção da aposentadoria por tempo de contribuição, até o momento em que seja desligado de seu vínculo empregatício com o Metrô. 
5. Diante do pedido do autor não há que se falar em parcelas devidas a título de aposentadoria especial, haja vista que até os dias de atuais a parte autora permanece com seu vínculo de trabalho junto ao Metrô, o que impede a implantação do referido benefício. 6. Agravo de Instrumento não provido.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 27), foram rejeitados (Doc. 29).
No Recurso Extraordinário (Doc. 34), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, SIDNEY ROCHA LIMA DE MAGALHÃES E SILVA alega que acórdão recorrido viola o art. 5º, XXXVI, CF/1988, bem como o Tema 709 da repercussão geral, na medida em que impediu o cumprimento de acórdão transitado em julgado que assegura o pagamento da aposentadoria especial com efeitos financeiros desde a data do requerimento administrativo (17/5/2013) ao fundamento de que a recorrente permanece exercendo atividade especial no decorrer do processo (Doc. 34, fl. 8).
Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido com base nas Súmula 283 e 284, ambas do STF.
No Agravo, a parte recorrente refuta os referidos óbices sumulares (Doc. 41).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 34, fls. 5-6):

“II – DA REPERCUSSÃO GERAL: Para fins de interposição de Recurso Extraordinário, o Recorrente deverá demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, conforme acima aludido.
O tema objeto do presente recurso tem repercussão geral. 
A repercussão geral da matéria, inclusive, já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº. 709 (RE 791.961/PR), cuja tese vinculante foi contrariada pelo acórdão recorrido, especialmente quanto à data de início do benefício, vez que o Tribunal Regional impediu a execução dos valores atrasados pelo fato do segurado ter permanecido no exercício do labor especial no decorrer do processo.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente